Tribunal: TJDFT
Processo: 0700618-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRAGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

1. O descumprimento injustificado das medidas cautelares diversas fixadas pelo Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia, por si só, autoriza a decretação da prisão preventiva, com fundamento no art. 312, parágrafo único, c/c art. 282, § 4o, ambos do CPP.

2. A alegação de que o paciente ostenta doença grave, sem comprovação de que se encontra em situação de debilidade extrema, não é apta a permitir a revogação de sua prisão.

3. Impetração admitida; ordem denegada.